Tribunal: TJES
Processo: 5002801-97.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002801-97.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: EDILTON LEITE
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Sessão de Julgamento 24 de maio de 2023

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de Ação Indenizatória movida por EDILTON LEITE em face de DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO alegando que após realizar um empréstimo com a parte requerida, obteve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito de forma indevida, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

Em sede de sentença, o Juízo Singular, reconheceu os efeitos da revelia, vez que a parte requerida, devidamente citada/intimada para comparecer à audiência de conciliação, não compareceu ao ato nem justificou sua ausência. Ainda, o ônus da prova foi invertido em favor da autora quando da decisão que antecipou os efeitos da tutela, fazendo recair sobre o réu o encargo de comprovar a legitimidade da dívida. O autor comprovou que houve inserção de seus dados no rol dos maus pagadores pela ré, que não se dignou a vir a juízo comprovar a existência do débito.

Desse modo, julgou procedente em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, e declarou inexistente o débito que deu origem à negativação dos dados do autor, pelo que condeno a ré a proceder com a baixa definitiva do referido aponte restritivo de crédito, no prazo de dez dias a contar da intimação da sentença, sob pena de multa única no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Condeno ainda o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da sentença.

Irresignado, a parte requerida interpôs Recurso Inominado em face da r. sentença que julgou procedente os pedidos autorais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, bem como requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ocorre que ao interpor o presente recurso, não apresentou aos autos quaisquer documentos a fim comprovar sua hipossuficiência financeira, como cópia da declaração do imposto de renda; cópia dos extratos de contas bancárias de sua titularidade; cópia das últimas folhas de sua carteira de trabalho e comprovante de renda mensal, entre outros documentos capazes a atestar a veracidade da saúde financeira da parte recorrente.

Portanto, constata-se nos autos, que devidamente intimado, através de seus patronos, Dr. Caio Hipolito Pereira - OAB SP172305-S e o Dr. Luciano Gonçalves Olivieri - OAB ES11703-A, foi intimado para que no prazo de 48 horas, recolhesse os valores atinentes ao preparo recursal,
sob pena de deserção.

Verifica-se nos autos que o prazo transcorreu
in albis
.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)
”.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade da Recorrente em arcar com os encargos processuais.

Isto posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)